Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714324-07.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: SATÉLITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de recurso apelação interposto por M.G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra a r. sentença exarada no ID 69571175. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por SATÉLITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, para condenar a apelante ao pagamento do valor total de cada uma das notas fiscais eletrônicas emitidas e registradas como “saída” nos livros de escrituração digital da empresa apelada e registradas como “entradas” nos livros de Escrituração Digital (EFD) da empresa apelante, de acordo com o documento constante do ID 193171148 (ID 69571164 no segundo grau de jurisdição), emitido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Em virtude da sucumbência, a empresa ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformada, a empresa autora interpôs recurso de apelação (ID 69571182), objetivando a reforma da r. sentença, tendo em vista a inexistência de comprovação válida da entrega das mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais Eletrônicas juntadas pela empresa autora. Comprovantes do recolhimento do preparo carreados aos autos no ID 69571183. É o relatório. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase que instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir da data do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que não houve reconhecimento do pagamento, ou vinculação do alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese em exame, muito embora a apelante tenha carreado aos autos a GRU relativa ao preparo e o respectivo comprovante de pagamento, não consta certidão atestando o efetivo recolhimento vinculado ao processo. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], observa-se que, em relação ao recurso de apelação interposto pela empresa a ré, consta a informação de que o boleto pago se encontra na condição de “CRIADO” e, no campo destinado ao valor pago, consta a indicação de “R$ 0,00”. Vale ressaltar que o § 4o artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a situação em que se encontra o pagamento do preparo ou promova o recolhimento em dobro. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2025 às 15:27:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais